Tribunal: TJDFT
Processo: 0710244-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Pronúncia. Excesso de linguagem. Inquérito policial. Nulidade. Oitiva de testemunha. Qualificadoras. Prisão preventiva.

1 - Não é nula a pronúncia por excesso de linguagem se as expressões empregadas não denotam juízo de certeza quanto à autoria do crime.

2 - Eventuais irregularidades no inquérito não tornam nulo processo, por se tratar de peça meramente informativa.

3 – Se a defesa, durante audiência de instrução, não se opôs à substituição de testemunha requerida pelo Ministério Público e, após a oitiva, nada requereu, preclusa a questão. Não pode, em grau de recurso, alegar nulidade, sobretudo porque não demonstrado prejuízo.

4 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, presentes, mantém-se a pronúncia.

5 - Eventual dúvida quanto à intenção do agente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse.

6 - Se não se alterou a situação fática que levou à prisão preventiva dos recorrentes –- gravidade concreta do crime e risco de fuga –-, pronunciados esses, mantém-se a cautelar restritiva de liberdade.

7 - Recurso em sentido estrito não provido.